Tribunal: TJDFT
Processo: 0730805-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação civil pública ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, através da qual busca-se contrapor à política adotada para viabilizar o retorno dos profissionais à Secretaria de Estado da Saúde e até então cedidos ao Instituto de Gesta Estratégica – IGES/DF. Pela Portaria n. 244/2023, o Ente Público determinou que os servidores cedidos ao IGES manifestem formalmente sua preferência de lotação dentre as possibilidades oferecidas pela Secretaria de Saúde, ou, caso desejem permanecer cedidos ao IGES, que justifiquem a escolha. O recorrente sustentou que o retorno dos profissionais para os quadros da Secretaria de Saúde não atenderia o interesse público e haveria risco de a população mais carente e necessitada ficar sem assistência médica, especialmente no Hospital de Base e no Hospital de Santa Maria. Requereu “seja deferida a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a tutela de urgência e sobrestados os efeitos da Portaria no 244/2023 nos termos requeridos na peça vestibular”. Preparo regular sob ID 49453126. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação civil pública proposta pelo SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL - SINDMÉDICO/DF contra DISTRITO FEDERAL no bojo da qual tece pedido de anulação de ato administrativo - a Portaria n. 244/2023/SES-DF. Há pedido emergencial de concessão de tutela de urgência para a suspensão dos efeitos da sobredita Portaria, especialmente no que pertine à determinação de que os servidores da saúde se manifestem sobre a devolução do IGESDF para a SES/DF, isso até que apresente o réu cronograma de trabalho, contendo relatório fundamentado acerca da necessidade dessas movimentações e seus impactos sobre a assistência à população, sobretudo nos Hospitais de Base e Santa Maria. A questão sedia-se na iniciativa do Ente Público de promover a devolução de diversos servidores - entre eles os médicos - que foram anteriormente cedidos pela SES/DF ao IGESDF, especialmente aqueles lotados no Hospital de Base e de Santa Maria, os quais deverão ainda manifestar interesse de serem removidos para outras Unidades da SES/DF (mesmo os que não tenham interesse em nenhuma das lotações disponibilizadas no artigo 3o da Portaria n. 244/23), através de site, plataforma SISMOV, devendo aqueles profissionais que se encontrarem em gozo de afastamentos e licenças assim o fazer no prazo de 30 (trinta) dias após o retorno regular. Enfatiza que a cessão de servidores públicos distritais está legitimada pela LC n. 840/2011, artigos 152, 154, 155 e 156; Decreto Distrital n. 39.009/2018, artigo 2o, § 2o; Decreto Distrital n. 39.133/2018, art. 1°, II, “a”, e art. 2°, § 1°, III, “a” e“b”, situações que devem coexistir com a realidade de o servidor exercer atividades relativas a cargos em comissão ou funções de confiança (art. 152, I a VII, da LC n° 840/2011 e art. 2°, § 2°, do Decreto Distrital n° 39.009/2018), além de dever haver pedido do cessionário, a concordância do cedente e a concordância do agente público cedido (art. 2°, § 1°, do Decreto n° 39.009/2018). Acresce que nos termos da LC n. 840/2011, a possibilidade de o servidor ser colocado à disposição de outro Órgão ou Entidade para o exercício de atribuições específicas, tem que considerar o interesse público e a deficiência de pessoal em Órgão, Autarquia ou Fundação de servidores de carreira, conforme dispõe o artigo 157 da norma em comento, restando que a cessão dos servidores de saúde ao IGESDF se fez na condição especial disposta no artigo 3o, da Lei n. 5.899/2017. Diz mais que, para que seja efetuada a movimentação, criou-se um grupo de trabalho responsável pela elaboração de relatório fundamentado contendo o cronograma de retorno de forma gradativa e planejada (criado pela Portaria Conjunta n. 05/2023), a fim de se evitar a desassistência na prestação de serviço de saúde, pelo que, em também considerando que a remoção fora decorrência do disposto no Decreto n. 44.160/2022, toda a série de regramentos estabelecidos e pactuados entre a SES/DF e o IGESDF quanto ao Contrato de Gestão previamente pactuado devem ser fielmente observadas, já que o IGESDF obedece às diretrizes programáticas de assistência de média e alta complexidade previstas pelo SUS e pelo Distrito Federal, via das Portarias n. 773/2018 e Decreto n. 37.515/2016. Sucedeu que quando da edição da Portaria n. 244/2023 a SES/DF não fez qualquer menção aos resultados obtidos no Grupo de Trabalho, tampouco ao cronograma de retorno dos servidores a ser realizado de forma gradativa para não desassistir o serviço à população, e essa medida não pode ser transferida aos médicos servidores, o que estará se estabelecendo na manifestação de preferência de permanecer lotado e exercendo as atividades no IGESDF. Informa que dentre as normativas de manutenção do Contrato de Gestão, impera a de manter a mencionada assistência regular aos cidadãos e que há a abertura de vagas (apenas uma para cada especialidade médica) no site do IGESDF, significando que com o número de profissionais a serem movimentados fica fácil perceber que haverá desassistência se não houver um estudo técnico prévio e regular (plano ordenado de retorno e reposição de profissionais movimentados) para os Hospitais de referência. Por fim, questiona acerca da prevalência do interesse público na movimentação e discorre sobre a possibilidade de o Poder Judiciário garantir a efetiva observância das diretrizes constitucionais que vinculam a Administração Pública no planejamento e na execução de políticas públicas, em especial na área de saúde. É a síntese. DECIDO. Legitimidade ativa em congruência aos termos do Estatuto, artigo 2o, alínea "a" - Id 166015441. No mais, para a incursão no pedido emergencial, mister se verificar a presença dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de perfeita adequação às ações coletivas regidas pela Lei n. 7.347/85, tal a dicção do artigo 19. Nessa senda, na hipótese vertente não foi possível vislumbrar a necessária reunião das condições elencadas pelo texto normativo em destaque, sobretudo a probabilidade do direito invocado, até mesmo porque o ato de cessão do servidor tem natureza precária e fora objeto de normatização peculiar nestes termos, tal se vê do disposto no art. 3°, da Lei n° 5.899/2017, com a seguinte expressão normativa: Art. 3o Fica facultada à Secretaria de Estado de Saúde a cessão especial de servidor para o IHBDF, com ônus para a origem. (grifo nosso) Isso implica entender que o retorno dos profissionais ao Órgão Cedente também se torna mera faculdade, podendo se realizar ante a modificação do quadro estatal em que a deliberação pela cessão ocorrera. Logo, apesar de suficientes indícios acerca do perigo de dano - na medida em que do ato administrativo emana a ordem aos servidores da saúde para que se manifestem sobre o retorno às Unidades da SES/DF (artigo 1o da Portaria n. 244/2023) - é certo que o Ente Público, ao que dos documentos até aqui juntados se pode aferir, não tem se mostrado inerte na realização de planejamento e ordenação do retorno, visando, por óbvio, que a assistência médica disponibilizada pelo IGESDF permaneça nos níveis de razoabilidade até então praticada. Ora, emerge claro dos argumentos iniciais que o Grupo de Trabalho encarregado de gerir a transição do retorno dos médicos cedidos pela SES/DF está estruturado e em acompanhamento à peculiaridade da situação, tanto que entendeu por salutar a prévia manifestação individual (e nas condições postas de ordenação) dos médicos envolvidos, a fim de que possa obter dados realísticos da necessidade, da intenção ou não de retorno, dos atendimentos diários e da necessidade premente da população distrital. Com efeito, é a parte autora quem traz assente a atuação do mencionado grupo na questão quando faz a transcrição de trecho da reunião ocorrida em 16.05.2023, verbis: (...) “Depois que houver, segundo dr. Lucas, esse levantamento dos que querem voluntariamente voltar, que podem ser muitos ou poucos, esse Grupo de Trabalho volta a se reunir, porque inclusive vai conseguir ter aquilatado a real dimensão do problema, que talvez não seja tão grande, segundo ele após a divulgação essa informação e esse Edital com o prazo de 60 dias alguém diga que voltou quase todos os servidores e então não existe problema. Então, a partir do número dos que não prefiram retornar se ganha tanto um argumento para mostrar que foi perguntado à comunidade e a maior parte quer/não quer voltar. E a partir desses novos dados se traça, sempre obedecendo o critério do Decreto, o cronograma do retorno. Segundo Dr. Lucas, ele acha que essa forma que privilegia princípios Constitucionais importantes, informa bem efetivamente toda a comunidade envolvida e dá um prazo razoável e por ser uma decisão vital não se pode dar um prazo pequeno de cinco, dez, quinze dias, e sim um de 60 dias e ao final desse prazo, saber qual a real dimensão do problema pra o GT traçar um plano de ação a partir daí. Devolvendo a palavra para a Dra. Lucilene Florêncio, ela falou que, em relação à dúvida que muitos terão acerca da lacuna que se deixará com a volta dos servidores do IGESDF para a SES/DF, segundo ela terá um tempo que o IGESDF faça a reposição com o cadastro reserva que ele tenha com os processos seletivos que já estão abertos, se há ou não, pois existe uma recomendação do TCDF de que não haja desassistência, por isso é preciso que se tenha isso como norte, em que seja voluntário a partir do Edital em havendo voluntariedade se aquela mão de obra têm processo seletivo ou cadastro reserva, faz a reposição e resolvido. Se não houver, o IGESDF vai buscar a reposição (...)”. Não há outro meio, a princípio, de ser mais metódica a atuação administrativa que não através da oitiva dos profissionais, justamente porque é a partir deles que a atividade na área da saúde se desenvolve e deve ser monitorada não só no âmbito do IGESDG, mas da SES/DF também, conquanto certo que a amplitude da SES/DF para a realidade distrital se faz em maior proporção do que a do IGESDF, muito embora se esteja a tratar da cessão dos profissionais para os nosocômios de ponta, como o são o Hospital de Base e de Santa Maria. A contemplação da mão de obra médica nesses hospitais não pode prevalecer em detrimento da necessidade de uma população vista em seu nível macro, qual seja, o Distrital. Portanto, também sobre esse prisma, se o retorno dos médicos tem que se fazer para preservar a assistência médica em dimensão distrital, essa conclusão somente poderá advir a partir da ponderação entre o interesse do retorno ou não e, se positiva, para qual Unidade de Saúde do DF, logicamente resguardada a última palavra e iniciativa ao gestor público, quanto ao qual se preconcebe a responsabilidade de assegurar os bons serviços na perspectiva constitucional. A suspensão da Portaria n. 244/2023 nos termos em que postulada gera o nítido prejuízo de que essa obtenção de dados - tão essencial a esse atuar público - não se faça com a estreiteza de apontamentos técnicos imprescindíveis ao seu sucesso, pelo que eventual descontentamento do profissional vinculado `SES/DF - seja por minúcias salariais ou de tempo de escala - não pode sobrepujar o interesse público que lhe tem prevalência. Dessarte, a saúde é dever de todos e dever do Estado, devendo ser garantido mediante políticas públicas que visem à redução do risco da doença e seu agravamento, além de acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação - artigo 196 da CF/88 - sobrevindo que, a postura proativa pública em realizar o tangenciamento de dados é válida e premente para o caso, devendo prevalecer os termos da Portaria n. 244/2023 e não o contrário. Nesse quadrante, a apressada e não fundamentada conclusão da parte autora no sentido de que haverá deficiência de médicos atuantes no IGESDF com a manifestação de que trata a Portaria n. 244/2023 não se fundamenta, sendo mera especulação sem o protagonismo da prova convincente e necessária nesta fase inicial de cognição sumária. O fato de estar a ser ofertada uma única vaga de cada especialidade médica para o IGESDF, não eleva à verdade de que todos os cedidos retornarão em um único ato, tampouco que não haverá gradação pelas áreas de maior carência ou implicação estrutural, vista a conjuntura da realidade numérica que sequer está aqui demonstrada (nem do quantitativo de médicos, nem da população atendida). Portanto, impactar o Poder Judiciário a gestão administrativa na forma postulada implica em risco a que todo o procedimento seja ultimado sem as conotações que o procedimento regular de monitoramento requer. Decorre mais que, em recente posicionamento, o c. STF, tratando do Tema 698 (RE 684.612), estabeleceu os limites da atuação do Poder Judiciário em sede de ordenação de políticas públicas e, no contexto, faz-se premente a pontuação das finalidades a serem alcançadas com a ordem imposta e o planejamento documentado dos meios adequados para o seu alcance que, projetados para o caso em apreço, não tem outra perspectiva senão o de se efetivar por via do procedimento de licitação que está demonstradamente sendo realizado. E sucede não se desconsiderar a altivez do determinado no art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92 que veda a possibilidade de concessão de liminar que esgote o mérito da causa, o que se mostra aplicável ao caso, por força do art. 1o da Lei 9.494/97, na medida em que disciplina a tutela antecipada contra a Fazenda Pública, no sentido de que a medida liminar não pode esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. Por essas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Conforme extensa narrativa do agravante, o DISTRITO FEDERAL vem adotando estudos e medidas paulatinas, os quais visam o retorno dos profissionais de saúde cedidos ao IGES ao quadro da Secretaria de Saúde, tudo conforme a previsão legal inicial. Nesse contexto, foi editada a Portaria 244, de 6 de julho de 2023, na qual a Administração determinou aos servidores cedidos que manifestem sua preferência de lotação e, para aqueles que desejarem permanecer cedidos ao IGES, que a opção seja justificada: “Art. 1o Os servidores integrantes das carreiras pertencentes à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal que se encontram desempenhando suas atividades funcionais no Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados do início da vigência desta Portaria, poderão manifestar interesse pela remoção a outra unidade da SES/DF. (...) Art. 4o Todos os servidores em cessão especial ao IGESDF, inclusive os excepcionalizados pelo parágrafo único do art. 1o, obrigatoriamente, terão que acessar a plataforma, e caso não seja de interesse nenhuma das lotações disponibilizadas, deverão proceder com a marcação em campo próprio da janela "justificativa" que ativará campo de edição de motivação. Parágrafo único. A justificativa deverá ser preenchida e salva contendo os motivos do não interesse em retornar ao quadro de servidores da SES/DF e permanecer cedido ao IGESDF.” Importante salientar que a cessão de servidores públicos e para prestarem serviços a outros órgãos da Administração Pública, constitui ato discricionário e sujeito a juízo de conveniência e oportunidade do gestor público. Não compete ao Poder Judiciário substituir ao gestor na definição de políticas públicas, restando a possibilidade de controle de tais atos tão somente pela vertente da legalidade. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGÊNCIA REGULADORA. PODER REGULAMENTAR E NORMATIVO. LIMITES. RESOLUÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE VALOR VEDADO AO PODER JUDICIÁRIO. PROVIMENTO DO APELO NOBRE MONOCRATICAMENTE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. 1. Inexiste violação ao princípio da Colegialidade pela decisão singular, haja vista que, nos termos do art. 255, § 4o, III, do RISTJ, o Relator pode dar provimento ao recurso especial se o acórdão recorrido for contrário à jurisprudência deste Sodalício, tal como ocorre na hipótese. 2. A matéria veiculada no apelo nobre prescinde do reexame fático-probatório dos autos, sendo suficiente o confronto dos termos do julgado a quo com os dispositivos da lei federal. 3. Do mesmo modo, não procede a arguição de violação ao art. 1.022, II, do CPC/2015, em razão da rejeição dos aclaratórios, uma vez que toda a matéria necessária ao deslinde da discussão foi analisada, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 4. Segundo entendimento firmado neste Superior Tribunal de Justiça, até prova cabal em contrário, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pelas agências reguladoras. 5. In casu, ao reformar parcialmente a sentença de procedência do pedido autoral, mantendo a anulação dos arts. 8o, 9o e 14 da Resolução ANS no 195/2009, o Tribunal de origem não fundamentou sua decisão na eventual existência de extrapolação dos limites regulamentários e normativos da ANS, mas, sim, em um juízo de valor que transpassa o próprio mérito administrativo que levou à edição da referida resolução normativa. 6. Na forma da iterativa jurisprudência deste Sodalício, no que diz respeito ao controle jurisdicional dos processos e atos administrativos, o Poder Judiciário está limitado ao exame da regularidade formal, à luz do princípio da legalidade, sendo inviável qualquer discussão acerca do próprio mérito administrativo. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.266/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021.) ADMINISTRATIVO. AÇÃO PROPOSTA CONTRA A AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR OBJETIVANDO A NULIDADE DE DISPOSITIVOS DA RESOLUÇÃO ANS 195/2009. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. INDEVIDA INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTICULAR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme resumido no parecer do Ministério Público Federal, "[o] ponto controvertido gira em torno de definir a legalidade da alteração promovida pelos arts. 8o e 14 da Resolução 195/09 da ANS, segundo a qual é da pessoa jurídica contratante a responsabilidade pelo pagamento das parcelas do plano de saúde coletivo, afastando a sistemática anterior, em que as pessoas físicas eram diretamente responsáveis pelo pagamento, figurando a pessoa jurídica como simples intermediária entre a operadora e os beneficiários do Plano de Saúde" (fl. 347-e). 2. A Corte de origem consignou que "[a] regra inserta no artigo 14 da Resolução extrapola os limites do poder regulamentar atribuído à ANS e do regramento legal e fere o princípio da proporcionalidade, por inadequadas e desnecessárias ao atingimento da finalidade perseguida"; assim, "[a] ANS acabou por prejudicar o sistema de planos de saúde coletivos como um todo, extrapolando sua competência normativa" (fl. 229-e). 3. Com razão a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS quando sustenta que "o que se observa da d. decisão recorrida é a substituição da orientação técnica empregada pela Autarquia, que conformou os mencionados dispositivos normativos, por outra concepção defendida pela eminente magistrada, mas que não pode sobrepor-se à atividade legalmente conferida à ANS"; em outras palavras: incabível substituição da discricionariedade técnica pela discricionariedade judicial (fls. 301/302-e). 4. De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica. Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo. 5. No mesmo sentido decidiu a Primeira Turma em caso análogo, "ao reformar parcialmente a sentença de procedência do pedido autoral, mantendo a anulação dos arts. 8o, 9o e 14 da Resolução ANS no 195/2009, o Tribunal de origem não fundamentou sua decisão na eventual existência de extrapolação dos limites regulamentários e normativos da ANS, mas, sim, em um juízo de valor que transpassa o próprio mérito administrativo que levou à edição da referida resolução normativa (AgInt nos EDcl no REsp 1834266/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe de 25/3/2021). 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.823.636/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021.) Em recente julgamento sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que: Tema 698 – RE684612 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). Conforme se verifica do conteúdo do ato normativo, por ora a Administração abriu somente consulta aos servidores para que manifestem sua preferência de lotação e sem conteúdo concreto de remoção ou reversão da cessão ao IGES. Portanto, não resta evidenciada nenhuma das hipóteses em que se autoriza a incursão do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo, cabendo essencialmente ao gestor público e em atividade de natureza técnica definir as medidas adequadas à satisfação do interesse comum. Isso não significa que, implementadas as medidas e sobrevindo escassez de atendimento da população, não se possa provocar o Poder Judiciário que reveja ou afaste os atos responsáveis pela perda de eficiência do serviço público (art. 37, CF). Ou, somente dentro de uma realidade concreta e prejudicial à comunidade do Distrito Federal, e não meramente hipotética ou assentada em suposições, caberá a intervenção judicial na política pública de promoção da saúde. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator